Tribunal: TJBA
Processo: 0002028-79.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002028-79.2008.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONIMARCIO NAVES, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI

APELADO: PAULO SILVIO COPPETTI

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE SOJA. PREÇO PRÉ-FIXADO. ENTREGA FUTURA. CRISE FINANCEIRA MUNDIAL DE 2008. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A crise financeira mundial de 2008 constituiu evento extraordinário e imprevisível, de amplitude global, que alterou substancialmente as bases econômicas dos contratos celebrados antes de sua eclosão.

2. O contrato de compra e venda de soja com preço pré-fixado, firmado em 2007 para entrega futura, tornou-se excessivamente oneroso para o vendedor em razão da disparidade de 33% entre o preço contratado e o valor de mercado praticado na região à época do cumprimento da obrigação.

3. A teoria da imprevisão, prevista no art. 478 do Código Civil, aplica-se quando presentes os requisitos de contrato de execução diferida, acontecimento extraordinário e imprevisível posterior à celebração do ajuste, e onerosidade excessiva com extrema vantagem para uma das partes.

4. O enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, caracteriza-se quando uma parte obtém vantagem patrimonial desproporcional em detrimento da outra, sem justificativa jurídica.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0002028-79.2008.8.05.0022
, em que é Apelante,
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e Apelado,
PAULO SILVIO COPPETTI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.